Tribunal: TJDFT
Processo: 0708153-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM DEVER DE COMPENSAÇÃO E SEM REDUÇÃO SALARIAL. FILHA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ART. 61, DA LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. NECESSIDADE ATESTADA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL.
1. A concessão de horário especial ao servidor está regulamentada pelo artigo 61, da Lei Complementar no 840/2011, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar no 954/2019, para autorizar a redução da carga horária em até cinquenta por cento (50%) para os casos em que o servidor tenha dependente portador de deficiência, e desde que atestada por junta médica oficial, sem que seja necessária compensação de horário, redução salarial.
2. Estando preenchidos os requisitos legais e verificado pela junta médica oficial que deve ser concedido o horário especial no percentual de até cinquenta por cento (50%), cabível a redução da jornada de trabalho no percentual de vinte por cento (20%) postulado pela demandante, independentemente de compensação de horários e sem redução da remuneração.
3. Remessa necessária não provida.